Tribunal: TJES
Processo: 5001894-24.2023.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Temas repetitivos / Repercussão Geral
Data de julgamento: 2025-03-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001894-24.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES, DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVERA ARAÚJO
Advogado do(a) SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. OMISSÃO QUANTO AO MÉRITO DO IRDR. INVIABILIDADE. IRDR NÃO FOI CONHECIDO. OMISSÃO INEXISTENTE MESMO QUE EM TESE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO QUANTO À ADMISSIBILIDADE DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ENTRE AS HIPÓTESES LEGAIS E POSSÍVEL OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO EM TESE. AUSÊNCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I.CASO EM EXAME

1.Segundos Embargos de Declaração opostos em sede de IRDR. Alegação de omissão quanto ao juízo negativo de admissibilidade dos primeiros embargos e também quanto ao mérito do IRDR.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste na admissibilidade dos Embargos de Declaração.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. Não é viável que o órgão julgador, em sede de Embargos de Declaração, se manifeste sobre o mérito de IRDR que não foi admitido.

4. As alegações quanto à omissão no tocante à admissibilidade dos primeiros aclaratórios são demasiadamente genéricas, de modo que a parte não fez o cotejo entre as hipóteses abstratas da lei e a possível omissão da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração não conhecidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5001894-24.2023.8.08.0000
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO
SUSCITADO: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES e outros (2)
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos e relatados os presentes autos, por unanimidade, o egrégio Tribunal Pleno acorda em não conhecer dos Embargos de Declaração nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001894-24.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES, DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVERA ARAÚJO
Advogado do(a) SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de segundos Embargos de Declaração em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

Quanto às alegações sobre a tempestividade, entendo-as pertinentes, isto é, são tempestivos os aclaratórios.

No que concerne à admissibilidade do recurso em termos mais estritos, a embargante destaca omissões de duas naturezas no Acórdão embargado: quanto à admissibilidade dos primeiros Embargos Declaratórios e quanto ao mérito do IRDR.

Ocorre que o
incidente
não foi admitido por decisão unânime do egrégio Tribunal Pleno (
Id 7947611
). Desse modo, não é cabível o pedido de manifestação do órgão julgador quanto ao mérito do IRDR, uma vez que o incidente sequer foi conhecido.

Se este Sodalício não pôde avançar no mérito do incidente na ocasião de seu julgamento, tampouco o poderia fazer em sede de Embargos de Declaração, pois isso significaria inaugurar, em sede de aclaratórios, o julgamento do mérito do IRDR.

Dessa forma, a não manifestação sobre o mérito do incidente não configura omissão nem mesmo em tese, mas apenas consiste na mais estrita observância às regras que informam o Direito Processual.

Portanto, a princípio, apenas seriam cabíveis alegações quanto à admissibilidade dos primeiro embargos que também não foram admitidos.

Reproduzo-as abaixo.

“Ausência de Análise Detalhada da Admissibilidade: O Tribunal menciona a inadmissibilidade do incidente, porém não oferece uma explicação detalhada sobre quais pontos específicos levaram a essa conclusão. Apenas se menciona de forma genérica que a isonomia e a segurança jurídica poderiam estar em risco. Essa falta de detalhamento pode ser considerada uma omissão.”

Em que pese a embargante se manifestar sobre a inadmissibilidade do IRDR na transcrição acima, a decisão embargada se refere ao julgamento dos primeiros aclaratórios - que, friso, também não foram admitidos.

Ademais, observa-se que as alegações são demasiadamente genéricas, de modo que a embargante não realizou o cotejo entre as hipóteses abstratas da Lei com alguma possível omissão da decisão embargada.

Pelo fato de o mencionado cotejo sequer ter sido tentado, entendo que a embargante não logrou êxito em demonstrar o cabimento dos presentes aclaratórios.

Por essas razões, não conheço dos presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER dos Embargos de Declaração.
Acompanho o voto do e. Relator.
Voto para acompanhar o em. Desembargador Relator.
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.
Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da relatoria.

É como voto.
Sessão de 20/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanhar o voto de e. Relatoria.
Sessão Ordinária do dia 20/02/2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.
Acompanho o voto do E. Relator para não conhecer do recurso.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.